Tribunal: TJPA
Processo: 0005082-05.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005082-05.2020.8.14.0015

APELANTE: JACKSON ACCIOLE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Pretendida reanálise da dosimetria penal por entender que o magistrado a quo não valorou corretamente as circunstâncias presentes no art. 59 do CPB, bem como pretensão de se ver aplicada a causa de diminuição de pena constante no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, redefinindo o regime de cumprimento de pena para regime mais brando. Tese improcedente. Pretendida aplicação da causa de aumento de pena, na terceira fase dosimétrica, de forma correta, já que presente equívoco nos autos. Equívoco constatado e corrigido. Pena final redefinida para importe menor. Pedido de exclusão da pena de multa – Impossibilidade. Mantido os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Jackson Acciole dos Santos,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal, ID 6105024, que a condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, tudo pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, c/c art. 40, V, do mesmo dispositivo legal, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, ID 6105004,
que no dia 09 de julho de 2020, por volta das 12hs40min., na Rod. BR 316, Posto da PRF, bairro do Apeú, os agentes da Polícia Rodoviária Federal, que estavam de serviço no referido Posto, ordenaram que o apelante parasse seu veículo, momento em que este demonstrou nervosismo, desde o início da abordagem, gerando desconfiança dos policiais, que resolveram fazer revista no carro do acusado.

Durante a revista no automóvel, antes mesmo de ser encontrado qualquer coisa, o recorrente empreendeu fuga do local, sendo perseguido pelos policiais, os quais conseguiram efetuar a prisão do mesmo.

Após isso, quando da revista, depararam-se com uma quantidade de entorpecentes acondicionada dentro das portas traseiras do veículo, sendo o seguinte: 20 (vinte) tabletes de substância prensada constatada como "maconha" com massa total de 19,445g; 01 (um) tablete de substância examinada como "cocaína" com massa de 1,635g; 02 (dois) sacos plásticos com massa de 48,55g e 01 (uma) embalagem com massa de 180,544g averiguado também como "cocaína".

Em virtude disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Em razões recursais
, ID 8808971, pleiteia a defesa a reanálise da dosimetria da pena, para que seja imposta em seu mínimo permitido, por entender que o juiz da causa valorou circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal, não estando a decisão recorrida devidamente fundamentada, devendo também a atenuante da confissão espontânea ser aplicada para impor a pena abaixo de seu mínimo legal e, na terceira fase, ser aplicado o tráfico privilegiado, por ser considerado “mula” do tráfico, excluindo qualquer causa de aumento de pena que entenda existente.

Requer também a redução da pena de multa, por ser pobre no sentido da lei, e que o regime de cumprimento da reprimenda seja modificado para o regime aberto.

Em contrarrazões
, ID 10599910, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, ID 10631431, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Pleiteia a defesa a reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja imposta em seu mínimo permitido, por entender que o juiz da causa valorou circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal, não estando a decisão recorrida devidamente fundamentada, devendo também a atenuante da confissão espontânea ser aplicada para impor a pena abaixo de seu mínimo legal e, na terceira fase dosimétrica, ser aplicado o tráfico privilegiado ao apelante, por ser considerado “mula” do tráfico, excluindo qualquer causa de aumento de pena que entenda existente.

Requer também a redução da pena de multa, por ser pobre no sentido da lei, e que o regime de cumprimento da reprimenda seja modificado para o regime aberto.

O Magistrado a quo, quando da dosimetria da pena, ID 6105024, a formulou nos seguintes termos
:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva de fl. 02/03 para CONDENAR o acusado JACKSON ACCIOLLE DOS SANTOS, devidamente qualificado, apenas no delito do art. 33, caput da Lei 11.343/06. Passo a dosimetria no sistema trifásico do CP.

1) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a Fase):

O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal.

O acusado não registra antecedente. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, e nos autos ficou demonstrado que ele trabalhava como motorista de aplicativo. Não há elementos sobre a personalidade do agente.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo. Sobre as circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicando-se no presente caso ocorrência de confissão.

A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima resta prejudicada, em razão de a parte ofendida ser a coletividade.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais justificam o afastamento do mínimo legal, dessa forma
fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, com base exclusivamente no art. 60 do CP, isto é, a capacidade econômica do réu.

2) Atenuantes e Agravantes (2ª Fase):

Não se verificam circunstâncias agravantes.
Presente uma circunstância atenuante: a confissão
(art. 65, III, d do CPB). Assim,
reduzo a reprimenda em 12 (doze) meses e fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias-multa
.

3) Causas de aumento e diminuição (3ª Fase):

Entendo inaplicável o art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, considerando que a natureza e quantidade das substâncias apreendidas – 20 (vinte) tabletes prensados da substância entorpecente maconha, pesando 19,445g, 01 (um) tablete de cocaína com 1,635g, 02 (dois) sacos plásticos contendo 1,665g de cocaína, 02 (dois) sacos plásticos com 48,55g da mesma substância e 01 (uma) embalagem de cocaína pesando 180,544g, afastam a aplicação do supracitado artigo.

Do mesmo modo, embora o denunciado seja supostamente primário e tenha bons antecedentes, a elevada quantidade de droga, aliada ao modo de execução do delito (realização do transporte da droga, utilizando-se de carro preparado com compartimentos ocultos) demonstram que ele se não integra organização criminosa propriamente dita, entretanto, ao menos contribui com a mesma, sendo elemento essencial para a "cadeia produtiva do crime", o que também impede o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.

Por outro lado,
no que concerne as causas de aumento de pena, verifico a incidência do artigo 40, V da Lei 11.343/06
, conforme já exarado acima, motivo pelo qual
elevo a reprimenda em 1/6 e fixo como pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (art. 33, b, do CPB).

Incabível conversão da pena em restritiva de direitos (art. 44, III do CP), em especial por responder a outro procedimento no Rio Grande do Norte, bem assim sua suspensão (art. 77, III do CP), considerando que o réu não preenche os requisitos previstos no artigo 44, III do CPB, tendo em vista que pesam contra si critérios desfavoráveis, tais como antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, o que orientam a não substituição da sanção.”
Grifei e destaquei

Analisando a dosimetria acima exposta, entendo que a decisão do juiz sentenciante, em todas as fases dosimétricas, foram devidamente fundamentadas, tendo o magistrado sentenciante averiguado circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente e aplicada a pena base em um patamar justo para este caso (06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa), pois, como já é entendimento pacificado em nossa doutrina pátria, a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171, § 3º. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. ANÁLISE INERENTE AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III, d). NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na espécie, é certo que quanto à culpabilidade não pode o MM. Juiz a quo majorar a pena ao fundamento de que o réu "podendo agir de conformidade, preferiu atuar contra o ordenamento jurídico. Vejo que o acusado agiu com dolo ao requerer o benefício previdenciário utilizando-se de informações falsas referentes ao seu estado de saúde, bem como ao recebê-lo indevidamente." É que esse fundamento constitui pressuposto da condenação. A conduta típica, ilícita e culpável constitui a razão da condenação, bem assim o dolo que diz intenso é inerente ao tipo doloso, não havendo como exacerbar a pena por esses fundamentos. 2. Quanto aos motivos do crime, não se pode majorar a pena ao fundamento de ter o réu auferido "benefício social indevido, lesando o erário federal," por isso que tal circunstância é inerente à própria infração penal em referência. 3. As consequências do crime consideradas como "graves," por isso que "causou um prejuízo ao erário no valor de R$ 34.347,61, dinheiro que teria como destino o pagamento de benefícios previdenciários, àqueles que, de fato, fazem jus ao recebimento," evidenciam expressiva reprovabilidade, justificando, assim, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal como justa reposta à gravidade do delito cometido, constituem fundamentos válidos para individualização da pena. 4.
É entendimento jurisprudencial pacificado nas Cortes Superiores o de que não obstante seja o réu primário e tenha bons antecedentes, é perfeitamente cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, dada à valoração negativa de tão somente uma circunstância judicial como justa reposta à gravidade do delito cometido
. Precedentes do STF. 5. Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), uma vez que, conforme se infere dos autos, especialmente dos interrogatórios em sede policial e em juízo, o Recorrente não confessou a prática delituosa. 6. No particular, não merece reparos a r. sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, destaco: "(...) presente a causa de aumento do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal, (...) aumento a pena de reclusão e a de multa no patamar de 2/3 (dois terços), tendo em vista que o acusado manteve o INSS em erro por mais de dois anos (31/03/2006 a 17/10/2008)." 7. Recurso de Apelação parcialmente provido.” (TRF-1 - ACR: 142667620094013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/11/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 05/12/2014) (Grifei)

Pois bem, seguindo na segunda fase, foi aplicada a atenuante da confissão espontânea, e diminuído da pena base 01 (um) ano, passando a pena intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão, não podendo reduzir
aquém
do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do STJ, e pagamento de 600 dias multa, vindo o juiz a quo, na fase seguinte da referida dosimetria, aplicado a causa de aumento de pena do art. 40, V da Lei 11.343/2006, em seu mínimo permitido, que é de 1/6 (um sexto), elevando a pena intermediária para o importe de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa, pena esta que se tornou definitiva, já que entendeu, de forma acertada, que o modus operandi, do crime em questão, atribuído ao apelado, denota que o mesmo contribui para atividades de organizações criminosas, não havendo nada que se retocar quanto a isso.

NO ENTANTO,
verifico realmente a existência de equívoco ocorrido da segunda para a terceira fase da dosimetria procedida, pois conforme se pode perceber, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária foi imposta em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e, na fase seguinte, deveria ter sido aumentada em 1/6 (UM SEXTO), já que presente a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei de Drogas, mas foi imposta acima desse patamar de 1/6 (um sexto), conforme se percebe no trecho da dosimetria que abaixo transcrevo novamente:

“(...)

1) Atenuantes e Agravantes (2ª Fase):

Não se verificam circunstâncias agravantes.
Presente uma circunstância atenuante: a confissão
(art. 65, III, d do CPB). Assim,
reduzo a reprimenda em 12 (doze) meses e fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias-multa
.

2) Causas de aumento e diminuição (3ª Fase):

(...)

Por outro lado,
no que concerne as causas de aumento de pena, verifico a incidência do artigo 40, V da Lei 11.343/06
, conforme já exarado acima, motivo pelo qual
elevo a reprimenda em 1/6 e fixo como pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (art. 33, b, do CPB).”
Grifei e destaquei

Assim, em virtude da necessidade de corrigir o equívoco constatado,
procedo, a essa correção da terceira fase da dosimetria imposta na sentença recorrida
, para aplicar a causa de aumento de pena, presente no art. 40, V da Lei 11.343/2006, em 1/6 (um sexto) sobre o quantum estipulado na pena intermediária, que foi de 05 (cinco) anos de reclusão, passando a pena para o importe de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 600 dias multa, tornando-a final e definitiva.

Inaplicável a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, haja vista que a pena imposta não se adequa aos requisitos traçados no art. 44 do CPB para aplicação dessa benesse, devendo a reprimenda ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Por último, no que tange a pretendida redução da pena de multa
, por se considerar pessoa pobre no sentido da lei, entendo que tal pretensão não possui amparo legal para que venha a prosperar, já que não é possível a sua exclusão, uma vez que esta é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade.

Ademais, o art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal. No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado bem próximo de seu mínimo permitido, não sendo possível a sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU parcial
provimento
, corrigindo erro existente na terceira fase da dosimetria penal, redefinindo a pena final, nos termos do voto.

É o voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 13/04/2023